Tribunal: TJSP
Processo: 1011868-40.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Pedido de rescisão do contrato e devolução das quantias pagas. Atraso na entrega do empreendimento. Culpa da vendedora pela rescisão. Sentença que reconhece o direito da Ré a reter 20% dos valores pagos pela Autora. Recurso de apelação da Ré visando a retenção de 50% dos valores recebidos. Inadmissibilidade. Aplicação das Súmula 161 deste Tribunal. Sentença

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Pedido de rescisão do contrato e devolução das quantias pagas. Atraso na entrega do empreendimento. Culpa da vendedora pela rescisão. Sentença que reconhece o direito da Ré a reter 20% dos valores pagos pela Autora. Recurso de apelação da Ré visando a retenção de 50% dos valores recebidos. Inadmissibilidade. Aplicação das Súmula 161 deste Tribunal. Sentença confirmada. Recurso desprovido.